Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717635-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO D E C I S Ã O Vistos os autos. Chamo o feito à ordem para corrigir erro material na decisão de ID 21240370, em seu último parágrafo, tendo em vista que a certidão de ID 20926325 já havia designado nova data diante do primeiro pedido da parte para retirada de Sessão Virtual, que restou designada, desta feita, para a 19a Sessão Ordinária a ser realizada por Videoconferência, o que se coaduna com a regulamentação da Portaria Conjunta n.o 52/2020. Sendo assim, corrigindo-se o erro material ora reconhecido, onde se lê "Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido, devendo o processo ser mantido na pauta virtual.", leia-se "Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de adiamento do julgamento da causa, devendo o processo ser mantido na pauta presencial por videoconferência, a ser realizada no dia 18 de Novembro de 2020 (Quarta-feira) com início às 13h30." Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 18:27:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador